Tribunal: STF
Processo: Rcl 46093
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Elói Mendes/MG, em razão da ausência de realização de audiência de apresentação, em suposta violação ao decidido por esta Corte na ADPF 347 MC/DF.
    Nesse cenário, pleiteia, liminarmente, que seja reconhecida a nulidade da prisão preventiva decretada, e “o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do Reclamante Wellington Clair, em ofensa direta ao artigo 310 do CPP, Convenção Americana de Direitos Humanos, Resolução do CNJ e em afronta as decisões desta Corte.”
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, no presente caso, verifico hipótese de desrespeito à autoridade de decisão proferida pelo STF, quanto à ausência de realização da audiência de apresentação.
    Esclareço que ao apreciar o pleito liminar na ADPF 347/DF, de Relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, concluiu o Tribunal Pleno: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09.09.2015, grifei).
    A interpretação da jurisprudência da Corte permite a conclusão de que a audiência de apresentação constitui direito subjetivo do preso e, nessa medida, sua realização não se submete ao livre convencimento do Juiz, sob pena de cerceamento inconvencional. Prova disso é que, ultrapassando a recomendação exarada na ADI 5240/SP, a Corte, na ADPF 347/DF, tendo como condicionamento único o prazo de 90 (noventa) dias, determinou que Juízes e Tribunais devem realizar o ato em apreço. 
    Com efeito, compreender como satisfeitos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, subtraindo a possibilidade de que o interessado participe de ato processual direcionado a esmiuçar referidas questões com a potencialidade efetiva de alterar o resultado processual, constitui inversão das fases de admissão, produção e valoração probatória e evidencia queima de etapas que, a toda evidência, a um só tempo, não se compatibiliza com o devido processo legal e esvazia o pronunciamento da Corte Suprema.
    Quanto ao ponto, registro que a prisão preventiva do reclamante foi mantida em 18.01.2021, e o Juízo não apontou razões aptas a justificar, ainda que de modo excepcional, a não realização do procedimento adequado:
    “O Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental da Reclamação 293030, preferiu decisão monocrática, cujo alcance foi estendido aos juízos vinculados aos Tribunais estaduais, para que seja realizada audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas.
    Nos presentes autos, o réu Wellington Clair teve sua prisão preventiva decretada (f. 392/413), com mandado cumprido (f. 444), mas não realizada audiência de custódia em razão das orientações emanadas pelo TJMG e CNJ para o contexto da pandemia gerada pelo Covid-19. 
    Considerando o momento processual já alcançado (aguardando-se a apresentação de resposta à acusação), manutenção da prisão cautelar ao longo do feito, inexistência de alegação formal de excesso policial à época da prisão, decurso do tempo que já não permite verificação de vestígios, desnecessária e inútil, na espécie, audiência de custódia.” (eDOC.14). 
    Com efeito, em que pese a argumentação tecida pelo Juízo a quo, ao que tudo indica, o acusado até o momento não teve a oportunidade de comparecer pessoalmente ao Juízo, o que infirma a conclusão de que o pedido estaria prejudicado ou de que a sua realização seria “desnecessária ou inútil”. 
    Com efeito, como tive oportunidade manifestar-me na decisão monocrática exarada na Reclamação 39303, 
    “a finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 
    É importante ressaltar, nesse ponto, a valiosa contribuição do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que, como Presidente deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi incansável para implementação e concretização das audiências de custódia em todo país, valendo destacar, por oportuno, a seguinte lição de Sua Excelência: 
    “Audiências de custódia servem para evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que tenham cometido delitos, não devam permanecer presas durante o processo. Além do mais, já sinalizam ser notórios mecanismos a resguardarem a integridade física e moral dos presos, coibindo práticas de tortura, e que consolidam o direito ao acesso à justiça, ao devido processo e à ampla defesa, desde o momento inicial da persecução penal.” (Audiências de Custódia do Conselho Nacional de Justiça – Da política à prática, in Conjur, edição de 11 de novembro de 2015, grifei) 
    A audiência de custódia, portanto, propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 
    Não bastasse, a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 
    Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP).” (Rcl 293030, de minha relatoria, DJe 10.12.2020, grifei)
     Efetivamente, embora o ideal seja a realização da audiência de apresentação logo após a prisão, a sua realização, mesmo que extemporânea, é sim útil e necessária, pois é mais uma oportunidade conferida ao acusado para externar, de forma pessoal e direta ao Juízo, qualquer insurgência relacionada à condução de sua prisão. Referido ato processual constitui, nesse passo, verdeiro instrumento no combate ao incremento desnecessário do contingente carcerário, já notoriamente sobrecarregado, haja vista a recente marca alcançada de mais de 900 mil pessoas presas nas diversas unidades prisionais brasileiras.
    Assim, conquanto se reconheça o esforço do Juízo originário, em racionalizar a realização de audiências em tempos de pandemia mundial, as ferramentas virtuais postas à disposição dos magistrados, conforme regramento do CNJ, propiciam a realização do ato, ainda que de forma remota. O que não se admite, de todo modo, é a completa supressão de ato processual reputado indispensável tanto por força do precedente invocado como paradigma (ADPF 347), como pela própria legislação de regência (art. 310 do CPP).
    Dessa feita, deve-se reconhecer a existência de ilegalidade imputável ao Juízo Reclamado. 
    Nada obstante, a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada, tal como aduz o reclamante. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo:
    “Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida. Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.” (HC 133992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) 
    À vista de tais considerações, entendo que não há como acolher o pleito veiculado, no que concerne ao relaxamento da prisão preventiva. Com efeito, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira do Juiz singular o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau. 
    Do mesmo modo o pedido subsidiário, relacionado à suposta conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva, não pode ser conhecido na via eleita, pois não encontra aderência estrita no paradigma pelo reclamante apontado (ADPF 347). Assim, deve a pretensão ser aviada nas vias recursais próprias. 
    4. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, a fim de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação. 
    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência e pelo meio mais expedito, inclusive mediante utilização de fax, se necessário, a fim de que dê cumprimento à presente decisão. 
    Comunique-se, outrossim, o TJMG, para ciência desta decisão e a fim de que adote as providências que entender cabíveis. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente